Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-03.2013.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000996-03.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ANTONIO JOSE ZANATTA - CPF: 363.037.471-91 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), DENINHO JOSE HENDGES - CPF: 393.600.591-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BEM IMÓVEL PELA ADMINISTRAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DISPENSA LICITATÓRIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MAIS ADEQUADO À CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE ESGOTO PELO SEU PREÇO DE MERCADO APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora censurável a não realização do procedimento formal de dispensa de licitação, não se verifica má-fé, desonestidade, intenção de violar os princípios administrativos ou de causar prejuízo ao erário por parte dos Recorridos, quando da aquisição pela Municipalidade de imóvel mais adequado para a construção de sua estação de tratamento de esgoto, pelo preço de mercado, constatado após avaliação prévia, a ensejar o apenamento pela prática de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da
Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa
proposta em face de
ANTONIO JOSE ZANATTA e

DENINHO JOSE HENDGES
(proc. n. 0000996-03.2013.8.11.0085 – Cód. 52321), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz que não foi realizado o procedimento de dispensa de licitação, por meio do qual é aferido o interesse público e cuja ausência acarreta na responsabilização por improbidade administrativa diante da violação aos princípios da Administração e lesão ao erário
in re ipsa
.

Afirma que o dolo dos Apelados é observado diante do prosseguimento da compra e venda do imóvel sem observância dos ditames legais a despeito da existência de parecer jurídico indicando a necessidade de abertura de procedimento tanto para licitação quanto para sua dispensa.

Cita que o Recorrido Deninho, vendedor do imóvel, mesmo ciente que o bem não mais lhe pertencia, realizou sobre ele, cerca de 4 meses após a alienação, hipoteca cedular de 1° grau para fins de realização de empréstimo bancário.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que os Recorridos sejam condenados às sanções legais decorrentes da prática de improbidade administrativa prevista nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, bem como ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Contrarrazões dos Apelados no Id. 35943515.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id 41342492, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 03 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra
ANTONIO JOSE ZANATTA e

DENINHO JOSE HENDGES
, respectivamente, Prefeito e servidor municipal de Nova Guarita-MT, diante da compra e venda, pela Municipalidade, de imóvel rural de propriedade do segundo sem observância dos preceitos legais, notadamente a Lei n. 8.666/93, que prevê o procedimento legal de dispensa de licitação.

Após o devido trâmite processual os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo
Parquet
.

Pois bem. A despeito das alegações recursais, não prospera o recurso.

Restou demonstrado nos autos que a aquisição do imóvel foi realizada para possibilitar a construção da estação de esgoto do Município de Nova Guarita (o que de fato ocorreu), sendo o bem de propriedade do servidor público escolhido por se tratar do imóvel que, por suas características físicas de tamanho e localização, era o mais adequado para a consecução do projeto.

Desnecessário alongar que a construção de estação de esgoto no Município, e no local mais adequado para tanto, é fato que certamente atende ao interesse público.

Outrossim, verifica-se que houve prévia avaliação do imóvel e que o valor por ele pago pelo ente público estava em consonância com o avaliado, encontrando-se presentes todos os requisitos legais para a dispensa licitatória.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA CORTE ESTADUAL POR PRERROGATIVA DE FORO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LOCAÇÃO E PINTURA DE IMÓVEL PARTICULAR – CONTRATAÇÃO DIRETA COM DISPENSA LICITATÓRIA – REQUISITOS DO ART. 24, X, DA LEI No. 8.666/93 ATENDIDOS – SUPERFATURAMENTO NÃO COMPROVADO – UTILIZAÇÃO DE BENS E DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CASO CONCRETO NÃO ULTRAPASSA A TÊNUE LINHA ENTRE A MERA IRREGULARIDADE E A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESONESTIDADE – ATO ÍMPROBO NÃO CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA. De acordo com entendimento dominante do STJ, entender pela inaplicabilidade da Lei de Improbidade aos agentes políticos tornaria inócuo o próprio diploma legal, já que muitos dos atos de improbidade investigados são praticados justamente pelos agentes públicos de maior escalão que, à evidência, também devem ter suas condutas regidas pelo princípio constitucional da moralidade administrativa [AgInt no REsp 1630241/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018]. Não possuindo foro constitucional por prerrogativa de função, não pode o Prefeito ser beneficiado com o precedente assentado na Reclamação 2.138, mesmo porque não há qualquer antinomia entre o Decreto-lei n. 201/67 e a Lei n. 8.429/92, pois, enquanto o primeiro impõe a tal autoridade um julgamento político, a segunda submete-o ao julgamento pela via judicial, pela prática do mesmo fato [REsp 1034511/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 22/09/2009].
O art. 24, inciso X, da Lei de Licitações estabelece ser dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia
. Conjunto probatório que atesta a satisfação de todos os requisitos. Constatado que a utilização de bens e de servidores públicos como mão de obra na pintura predial não causou prejuízos ao erário, tampouco restou comprovada a má-fé dos agentes denunciados, tais ilegalidades e/ou irregularidades, por si só, não assumem contornos de improbidade administrativa, de modo que o ato em si, embora censurável, não ultrapassa a barreira da mera irregularidade, não passível de condenação nas sanções da Lei de Improbidade. (N.U 0000200-77.2009.8.11.0044, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019)
(destaquei)

Anoto que o Ministério Público não questiona que o imóvel adquirido era o mais adequado para a obra, tampouco o preço por ele pago, encontrando-se a imputação de improbidade administrativa aos Apelados escorada na não realização do procedimento formal de dispensa de licitação.

Aliás, consta expressamente do apelo que “
conquanto a situação se enquadre dentre as hipóteses normativas que permitem a dispensa de licitação, o procedimento de dispensa de licitação deve ser realizado, sob pena, como sói ocorrer, incidência da norma que prevê a improbidade administrativa por lesão aos princípios da Administração e por prejuízo ao erário
.”

Ocorre, como é cediço, que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.

No caso, o Município adquiriu, pelo preço de mercado, constatado após avaliação prévia, o imóvel mais adequado para a construção de sua estação de tratamento de esgoto, a qual de fato lá foi implementada.

Nesse contexto, embora censurável a não realização do procedimento formal de dispensa de licitação, não se verifica, como salientado pelo Juízo
a quo
, má-fé, desonestidade, intenção de violar os princípios administrativos ou de causar prejuízo ao erário por parte dos Recorridos a ensejar a aplicação das penas previstas aos atos de improbidade administrativa, de forma que a sentença não carece de reforma.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI No 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé.
(Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021